Tribunal: TJPA
Processo: 0010380-86.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010380-86.2017.8.14.0401

APELANTE: CARLA CRISTINA SENA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3. PROCEDÊNCIA. DISPENSA DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO RECURSAL. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NA MODALIDADE INTERCORRENTE.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
,
conhecer da apelação e lhe dar parcial provimento,
reconhecendo, de ofício,

a extinção do processo, com resolução do mérito, em virtude da prescrição na modalidade intercorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0010380-86.2017.8.14.0401

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: CARLA CRISTINA SENA FERREIRA

DEFENSOR PÚBLICO: ANTÔNIO QUARESMA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Carla Cristina Sena Ferreira, irresignada com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquela e ao corréu Carlos José Gomes Pereira a prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Na exordial (Id.

6829498 - Págs. 2/5
), consta
ipsis litteris
:

Narra a peça informativa que no dia 28/04/2017, por volta das 12h30min, a Delegada de Polícia Civil FERNANDA MAUÉS DE SOUZA da Divisão estadual de narcóticos – DENARC, levou a efeito operação visando averiguar informação do disque denúncia nº 722174 [dossiê 177071 – fls. 32], noticiando que o denunciado CARLOS JOSÉ GOMES PEREIRA, conhecido como “topete”, comercializava entorpecente na vila de quitinetes localizada na Passagem Santa lúcia, nº 46, quarto nº 04, bairro do Barreiro, bem como portava pistola, 40, arma de fogo de uso restrito.

De posse de tais informações, a delegacia, juntamente com os policiais civis JOSÉ PALHETA PINHEIRO JUNIOR e WALDIR FARIAS GOMES, dirigiam-se ao endereço indicado, onde visualizaram um homem incitando “topete” a empreender fuga, pois a polícia estava no local. O denunciado tentou empreender fuga munido de uma faca, contudo, sem logra êxito, visto que foi capturado logo em seguida pelos policiais.

Consta dos autos que a equipe de policiais adentrou o imóvel do denunciado, onde estava sua companheira, a denunciada CARLA CRISTINA SENA FERREIRA, a qual também fora mencionada no “disque- denúncia” como autora do crime de tráfico de entorpecentes. Nesse momento, os policiais perceberam que a denunciada CARLA tentou esconder um saco plástico, porém conseguiram apreender o material, que continha 10 (dez) papelotes de maconha.

Na continuação da revista ao imóvel, os policiais ainda localizaram mais uma porção de maconha que estava dentro do guarda-roupa. Ato contínuo, procederam a revista pessoal no denunciado CARLOS JOSÉ GOMES PEREIRA, e encontram no bolso da bermuda dele mais uma porção de material entorpecente, semelhante à “cocaína”.

Salienta-se que o Denunciado CARLOS GOMES PEREIRA era foragido do Sistema de Justiça Criminal e os policiais portavam mandado de recaptura em relação a ele.

Diante dos fatos narrados, as drogas foram apreendidas e foi dada voz de prisão aos denunciados, que em seguida foram encaminhados à Divisão Estadual de Narcóticos.

Consta laudo toxicológico definitivo na Id. 6829425 - Págs. 7/8.

A apelante e o corréu apresentaram defesa previa por intermédio da Defensoria Pública (Id.

6829506 - Pág. 1).

A denúncia foi recebida pelo juízo
a quo
(Id. 6829553 - Pág. 1).

S
obreveio audiência, na qual se ouviram 03 (três) testemunhas da acusação e se interrogaram os acusados (Ids.

6829553 - Págs. 16/20
).

As partes apresentaram memorais (Ids.
6829555 - Págs. 1/6 e 8/14 e 6829557 - Págs. 1/6 e 7/17
).

Ao prolatar a
sentença, a juíza
a quo
convenceu-se da
procedência da pretensão punitiva do Estado, exposta pelo
dominus litis
, prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, impondo à apelante e ao corréu a sanção de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor mínimo previsto em lei. Substituindo, por fim, as penas restritivas de liberdade de ambos por uma restritiva de direito - prestação de serviços à comunidade
(Ids. 6829560 - Págs. 1/5 e 7/11).

A condenada
Carla Cristina Sena Ferreira recorreu (Id. 6829562 - Pág. 5)

As razões recursais voltaram-se à absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, à desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; a aplicação do tráfico privilegiado na fração de 2/3; fixação de regime inicial aberto; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação da pena de multa em parâmetros reduzidos (Ids. 6829589 - Págs. 7/17 e 6829591 - Págs. 1/10).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Ids. 6829591 - Págs. 12/15 e 6829593 - Págs. 1/6).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Id.

6829593 - Pág. 9
).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Ids.

6829596 - Págs. 2/8 e 6829597 - Págs. 1/4
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão,
com sugestão de inclusão em pauta no Plenário virtual.

.

Belém, 15/06/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO PO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO

O conjunto probatório presente nos autos é suficiente para o convencimento de que o apelante praticou a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, sobretudo a “guardar” e “trazer consigo”,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

No ato judicial recorrido, a magistrada de primeira instância bem motivou seu convencimento, tanto que se ateve, quanto à materialidade delitiva, ao teor do laudo toxicológico definitivo (Id. 6829425 - Págs.7/8) que concluiu como sendo as substâncias Delta-9- Tetrahidrocanabiol - THC (maconha) e Benzoilmetilecgonina (cocaína) os materiais analisados.

Da mesma forma ocorreu com a autoria, que emerge induvidosa.

Extrai-se dos autos que a Polícia Civil recebeu várias denúncias anônimas, informando que a ora recorrente, o corréu e uma mulher chama “Joyce” estariam comercializando droga em sua residência, e que tal fato ocorria diariamente e initerruptamente. Ainda, que o corréu possuía uma arma de fogo, com a qual costumava intimidar moradores de lá (Id. 6829370 - Pág. 6). Daí porque a delegada e os policiais se dirigiram até o local.

Que ao chegarem local encontram o corréu estava tentando fugir, sem flagrando com uma porção de substância entorpecente e uma faca e a ora recorrente na posse de papelotes de maconha. Ainda, foi encontrada outra quantidade de droga dentro de um guarda-roupa do quarto.

É o que se extirpa, também, dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, senão vejamos:

- Delegada Fernanda Maués de Souza (Id.6829619 e 6829633):

Que lembra do fato. Que estava na delegacia quase próximo da hora do almoço e foi quando tomaram conhecimento do disque denúncia e já estavam chegando reiteradamente para o setor disque denúncia com várias denúncias em relação ao acusado. Que quando é assim normalmente eles passam diretamente à eles, ao ver que está chegando várias denúncias e não tá sendo tomadas providências, eles a encaminham para a delegacia. Que foi quando tomaram conhecimento que o acusado já era um investigado do local por conta de outra situação, que acredita que no mês de fevereiro do decorrente ano assassinaram um investigador da delegacia e estavam dando apoio para a divisão de homicídios. Que o nome do “topete”, e que conheceu pelo nome de “topete” foi ventilado na época e que teria ajudado o outro acusado no homicídio do investigador. Que na época fizeram algumas diligências e já tinham descobrido o nome completo e tinha visto que o acusado realmente tinha mandado de recaptura em aberto, só que não conseguiram avançar nas investigações. Que no momento da chegada do disque-denúncia foi visto que se tratava da mesma pessoa, de nome “topete” e não lembra se viu no disque-denúncia o nome dele para confirmar, mas tinha alguns indícios que era ele. Que era o mesmo “topete’ do disque-denúncia. Que rápido chamou os investigadores que ainda estavam por lá por conta do almoço e foram em uma vila de kit net onde eles (acusados) estavam morando. Que chegaram lá e o portão estava aberto e uma moradora viu a chegada “lá de cima”. Que pediram para que abrissem e a moradora foi e abriu. Que se dirigiram até o último quarto e última casa, que era a casa deles (acusados) e estava junto com o investigador na frente e viu quando um rapaz se debruçou em uma grade que tem na frente da casa deles e começou a gritar: “Topete, o pessoal tá invadindo. Foge! O pessoal tá invadindo!”. Que foi nisso que correram para dentro da casa com medo dele fugir e a porta aberta da casa deles. Que entrou na casa e passaram pelo primeiro cômodo e que tinham algumas pessoas, acredita ser familiares dela (acusada). Que algum investigador ficou lá com eles. Que continuou avançando e foi entrando no segundo cômodo que era onde ela (acusada) estava com uma sacola na mão sentada na cama e que ela tentou colocar embaixo da perna a sacola. Que disse para ela não esconder e mostrar o que tinha na mão e nisso o “topete” tinha corrido para a área da cozinha e os meninos foram atrás dele e que ficou com a acusada no quarto por ser mulher também. Que ela mostrou que estava com um saco plástico que tinha alguns papelotes de maconha dentro do saco. Que fez a busca nela e não encontrou nada e que os meninos encontraram o “topete” e que estava inclusive com uma faca na mão. Que perguntou para a acusada sobre e ela disse que o acusado estaria ajeitando alguma vassoura, não lembra o que era. Que começaram a fazer a busca na casa atrás de uma arma, pois ele poderia estar com a arma do investigador que foi roubada, pois a arma poderia estar na casa e que inclusive no disque-denúncia mencionava isso, que teria uma pistola, com a qual ameaçava a vizinhança, se caso denunciassem ele. (...) Que fizeram buscas na casa e foi no guarda-roupa e tinha uma outra porção de maconha dentro do guarda-roupa. Que os meninos conseguiram localizar o “topete” e com ele uma porção de cocaína, acredita que no bolso do short dele, pois não viu essa questão porque estava no quarto com a acusada. Que levaram eles para cumprir mandado de recaptura e levaram para a delegacia. Foi lhe perguntado o que a acusada disse em relação a droga guardada: Que não lembra direito a versão final dela, mas que primeiro ela disse que estava levando para a praia e que ia passar o final de semana na praia, alguma coisa assim, que era usuária e que depois disse que a droga era do acusado e não dela (...)

- Investigador de polícia José Palheta Pinheiro Júnior (Id. 6829644 e 6829656):

Que lembra do fato e que reconhece Carla. Que no dia do fato, no mês de abril - não recorda a data exatamente-, por volta de umas 10h30 a 11h da manhã chegou uma denúncia no conhecimento da delegada Fernanda, a qual acionou uma equipe de policiais. Que estava presente mais um investigador e a delegada. Que tinha outros policiais da diligência, mas não entraram no procedimento. Que se deslocaram ao bairro do barreiro, precisamente, na rua Santa Lúcia. Que na denúncia relatava que tinha um nacional de vulgo “topete”- que levantaram que se tratava de um sujeito, o qual, não se recorda o nome, possuía um mandado de captura e outras denúncias de uma morte de um investigador que morreu e esse “topete” teria ficado com a arma. Que as denúncias diziam que ele (acusado) comercializava droga e como ele ficou com

ele a arma - era traficante do bairro -. Que foram verificar a veracidade da denúncia. Que se deslocaram e levantaram o local na rua Santa Lúcia, n°46, em uma vila de kitnet de n°4. Que ao chegarem lá para adentrar ao kitnet, um outro nacional começou a gritar avisando o topete para ele correr, mas ao adentrar na porta não deu tempo dele correr. Que foi quem realizou a abordagem do acusado. Que o acusado estava com uma faca na mão. Que depois chegou o investigador Waldir. Que a companheira dele estava junto também no quarto. Que ela estava de posse de uma bolsa que tinha uns 10 papelotes de entorpecentes e passaram a fazer a revista, pois na denúncia também relatava acerca de uma arma. Que a arma, possivelmente, seria a do investigador que foi morto na feira do barreiro. Que na revista pessoal do acusado o investigador Waldir encontrou mais uma quantidade de cocaína no bolso dele. Que a delegada em revista encontrou uma porção de droga no guarda-roupa. Que foram conduzidos para a delegacia para fazer o procedimento.

Foi lhe perguntado o que o acusado disse sobre a droga achada: Que não recorda. Foi perguntado se já tinha prendido os acusados em outra diligência: Que não. Foi lhe perguntado se presenciou o momento em que a delegada encontrou a droga: Que ingressaram no quarto e que estava o topete e sua companheira, este policial e o investigador Waldir. Que viu o momento em que a droga foi encontrada. Que tinha maconha e cocaína. Que o topete portava a droga e que tinha entorpecente com ele. Que o topete não chegou a correr, pois abordou ele na porta e ele estava com uma faca na mão. Que ele estava no quarto e foi abordado na porta. Que ali é uma vila de kitnet, que tem uma passagem de servidão que todo mundo usa. Que quando chegou nos fundos tinha alguém gritando pra ele correr e quando tentou correr já estava na porta. Que fez a detenção do topete e quem fez a revista foi o investigador Waldir. Foi perguntado se viu o momento que a delegada encontrou droga no guarda-roupa: afirma que sim. Que o guarda-roupa fica no quarto onde eles estavam. (...)

-Depoimento do Investigador de polícia Waldir Farias Gomes (Id. 6829662):

Que houve a denúncia no disque-denúncia, foi montado a equipe e se deslocaram ao local indicado- no endereço da passagem Santa Lúcia n°46, kitnet 04. Que chegaram lá e foi feita a revista e foi encontrado uma quantidade de droga com a Carla e uma quantidade de droga com o topete e uma outra quantidade dentro do guarda-roupa. Que a delegada deu voz de prisão. Que nesse intervalo, o acusado tentou fugir e, inclusive, estava com uma faca na mão. Que um dos conhecidos dele, do kitnet, avisou dizendo que a polícia estava lá e tentou correr, mas foi contido e apresentado para os procedimentos. Que foi quem achou a droga com o acusado. Que aparentemente tratava-se de cocaína, que acredita ser numa faixa de 50 gramas, mas não tem precisão. Foi perguntado quem encontrou a droga com a Carla e que droga era: Que foi a delegada e era maconha. Foi perguntado o que o topete disse quando foi encontrado a droga: Que disse que era de uso pessoal dele a droga. (...). Que foi a delegada que encontrou a droga no guarda-roupa. Que no primeiro momento entraram e fizeram a detenção do topete e que ia saindo pela porta da frente, e que fez a revista e foi encontrado a droga. Que o Palheta e a delegada entraram em outro cômodo, mas não foi e ficou aguardando os colegas fazerem a revista da acusada e do guarda-roupa. Foi lhe perguntado se viu o momento que a droga foi encontrada no guarda-roupa: Que não. Foi lhe perguntado se estava com o topete: Que sim.

Desse modo, verifico que restou devidamente comprovada a prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, também, por parte da apelante.

Isso porque, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que foram encontradas na posse da acusada papelotes de maconha. Sendo, inclusive, encontrada outra porção de maconha dentro do guarda-roupa do quarto. Convém destacar, ainda, que a diligência se originou após várias denúncias anônimas acerca da existência de tráfico de drogas naquela residência, tendo, inclusive, seu nome e características apontadas.

Da mesma forma, os policiais lograram êxito em localizar, com o corréu uma porção de cocaína, sem confirmando o teor da malsinação contra aqueles.

Importante ponderar que não há nos autos o menor indício de que os policiais e a delegada tivessem algum interesse em prejudicar os acusados.

Ademais, consabido que a palavra dos servidores públicos possui presunção de legitimidade e de veracidade, de sorte que somente pode ser tachada de suspeita se sobreviessem ao feito dados concretos a demonstrar que agiram de forma desviada.
In casu
, não foi produzida nenhuma prova que pudesse, ainda que minimamente, afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, LEI N. 11.343/06) COM BASE NA NULIDADE DA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. REGIME FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ADEQUADOS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ART. 33, §§ 2º e 3º, DO CP, e ART. 42 da Lei n. 11.343/2006, e ART. 44, CP. AGRAVO DESPROVIDO.

I - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

II - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade, independentemente de serem réus ou não em qualquer outro processo (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte).

III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

(AgRg no HC 424.823/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06).

1. DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. materialidade e autoria restaram comprovadas pelos Autos de Apresentação e Apreensão de objeto (fl.17), Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 69-70), o qual atesta que o acusado tinha em depósito 4 (quatro) petecas de substância entorpecente, pesando 2,365 g de ?COCAÍNA?, bem como pelos depoimentos dos policiais militares que estavam presentes no momento da prisão em flagrante do apelante. Os depoimentos de FAGNO CARVALHO DA SILVA e GILSON FREITAS NASCIMENTO são uníssonos no sentido da responsabilização criminal do apelante, incabível a absolvição por insuficiência de provas
quando a análise dos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, associada à apreensão da droga apreendida na residência do réu comprovam a traficância por ele exercida.

DA NULIDADE DA APREENSÃO DE ENTORPECENTES, POR AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL - TESE REJEITADA. Há firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso de tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mando de busca e apreensão para que os policiais adentrem no domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Precedentes HC

451.582/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, JULGADO 26/06/2018, DJE 29/06/2018)

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

(2020.01856955-97, 214.138, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-04, Publicado em 2020-09-04)

A despeito das afirmações da apelante de que era usuária, como bem afirmou a magistrada
a quo
,
todos os elementos de convicção existentes nos autos apontam que as drogas apreendidas não eram para uso, mormente pela quantidade de entorpecentes apreendidos com ela e o corréu (94,9g (noventa e quatro gramas e nove decigramas) de cocaína e 212g (duzentos e doze gramas) de maconha), sendo eles de naturezas diversas - bem como pelas embalagens para acondicionamento de drogas (Id. 6829425 - Págs.7/8).

Ademais,
por ser o crime de mera conduta, uma vez encontrada droga em posse da Ré, sem prova contrária da defesa, reforçada pelo testemunho da delegada que realizou o flagrante, a base para a condenação se consolidou, devendo-se confirmar o édito condenatório.

Importante ressaltar, ainda, que o fato da ora apelante ser usuário não exclui a traficância.

Para melhor fundamentar, eis, ilustrativamente, precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte sobre o acima deliberado:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.

1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação.

2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida
.

3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Sem destaque no original)

(2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

.

Não há, portanto, como acolher as teses recursais em destaque.

03 – DOSIMETRIA. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4ª, DO ART.33, DA LEI 11.343/06 NA RAZÃO DE 2/3.
DISPENSA DA PENA DE MULTA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Compulsando a sentença de Id. 6829560 - Págs. 3/4, verifico que a julgadora, na primeira fase,
fixou a pena no mínimo legal, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, não negativando nenhuma circunstância judicial do art. 59 do CP, nem as preponderantes do artigo 42 da Lei 11.343/2006. Não havendo nenhum prejuízo a recorrente,
mantenho
.

Na segunda fase, foi preservada a reprimenda no mínimo legal, ante à ausência de atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento, sendo identificada a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 – tráfico privilegiado- aplicado no patamar de 1/3, sendo fixada a pena em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, mais 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

No entanto, data máxima vênia, observo que não consta fundamentação para a fração de diminuição aplicada, bem como se encontra desproporcional, merecendo reparo.

Não havendo nos autos elementos aptos a aplicar fração a menor da máxima legal, nem mesmo pela quantidade e natureza da droga encontrada, aplico a presente benesse na fração de 2/3.

Confira-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: 236 g de maconha e 34 g de cocaína (por não haver a indicação de outras características fáticas da conduta deletéria aptas a amparar a conclusão de que há dedicação habitual a atividades criminosas, não há falar em afastar a minorante ou modular a fração dessa aquém do máximo legal – AgRg no REsp n. 1.957.254/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/11/2021); 132,96 g de maconha e 3,25 g de crack (AgRg no HC n. 721.988/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 14/03/2022); e 98 g de maconha e 36 g de cocaína (perfeitamente aplicável a causa de diminuição no grau máximo, pois não foram indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de outra fração – HC n. 662.258/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/11/2021).

Dessa maneira, fixo a pena definitiva em
01
(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Indefiro o pedido de dispensa da pena de multa, ante à ausência de previsão legal (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016).

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

Conservo também o regime inicial de cumprimento de pena da apelante em
aberto
(artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal). Bem como a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, já determinada pelo juízo
a quo
.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Após a reforma realizada, constato, de ofício, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art.
114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá
:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em 28/04/2017 (Id.

6829498 - Pág. 2
)

·

o recebimento da denúncia data de 06/07/17 (Id. 6829553 - Pág. 1);

·

a sentença, data de 25/10/17, publicada no diário em 26/10/2017, impôs ao apelante a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, em regime aberto. Substituindo a pena restritiva de liberdade por uma restritiva e direito- prestação de serviços à comunidade (Id. 6829560 - Págs. 1/6);

·

o primeiro ato de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 25/10/2017, conforme sistema Libra deste e. Tribunal de Justiça;

·

a sentença transitou em julgado o Ministério Público em 06.12.2017 (Id.

6829562 - Pág. 12
).

·

Com a reforma da dosimetria, a pena do apelante restou em 01 (um) ano e 08 (oito) meses

de reclusão e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, tendo sido substituída a privativa de liberdade por uma restritiva de direito.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V e §único c/c art. 110, §1º c/c art. 114, inciso II do CP), a partir da publicação da sentença (art. 117, inciso IV, do mesmo diploma repressivo).
Em tal intervalo, passaram-se mais de 4 (dois) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para ratificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, V, E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(2020.02684826-72, 215.864, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.

1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada abaixo do grau médio, diante da existência de vetores negativos que a justificam acima dele? Súmula n.º 23/TJPA.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.01816113-15, 214.033, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-01)

04 – DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação e, de ofício,
declaro
a extinção do processo, em razão da prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 04/08/2022